Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-71.2026.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000582-71.2026.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SABRINA ELEN DA SILVA - CPF: 057.050.131-83 (RECORRENTE), JENIFER CATARINE AZEVEDO MULLER DE SOUZA - CPF: 048.538.771-93 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

N. Recurso:
1000582-71.2026.8.11.0007

Recorrente:
SABRINA ELEN DA SILVA

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DISCIPLINAS SUPOSTAMENTE REPROVADAS DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO ACADÊMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A autora, ex-aluna de instituição de ensino superior, alegou que, após interromper os estudos por dificuldades financeiras e celebrar instrumento de confissão e novação de dívida para regularizar sua situação, foi surpreendida com a cobrança de valores adicionais referentes a três disciplinas nas quais teria sido reprovada, embora não tivesse frequentado aulas, realizado avaliações ou usufruído de serviços educacionais durante o período de afastamento. Requereu a restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores relativos a disciplinas supostamente reprovadas durante o período em que a consumidora permaneceu afastada das atividades acadêmicas; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, aliada à ausência de solução administrativa, enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A autora comprovou a celebração de instrumento de confissão e novação de dívida, que previa o pagamento de parcelas mensais em valores determinados, bem como demonstrou ter efetuado pagamentos superiores aos contratualmente pactuados nos meses de novembro e dezembro de 2025.

5.

A instituição de ensino não comprovou a origem dos valores adicionais cobrados, a forma de cálculo, a existência de previsão contratual que autorizasse a cobrança ou a efetiva prestação de serviços educacionais correspondentes às disciplinas objeto da cobrança.

6.

A alegação de que as disciplinas passaram automaticamente à condição de dependência não é suficiente para justificar a exigência dos valores, especialmente diante da ausência de prova de que a autora frequentou as aulas ou participou de processo avaliativo durante o período em que permaneceu afastada.

7.

A cobrança de valores sem respaldo contratual configura cobrança indevida e enriquecimento sem causa, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não ser demonstrado engano justificável.

8.

Os danos morais restam configurados porque a cobrança indevida, somada à frustrada tentativa de solução administrativa, extrapola os meros aborrecimentos cotidianos e evidencia falha na prestação do serviço.

9.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe à instituição de ensino comprovar a legitimidade da cobrança de valores adicionais e a efetiva prestação dos serviços educacionais correspondentes.

2.

É indevida a cobrança de disciplinas supostamente reprovadas quando não demonstrada a participação do aluno nas atividades acadêmicas ou a prestação do serviço educacional.

3.

A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A cobrança indevida, aliada à desídia na solução administrativa da controvérsia, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608 (Corte Especial, j. 21.10.2020); STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado n. 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Cível n. 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente SABRINA ELEN DA SILVA pretende a reforma da sentença proferida no ID 372243888, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para “
DECLARAR
a inexistência e a inexigibilidade do débito objeto da presente demanda, vedando à ré promover cobranças fundadas nos lançamentos discutidos nestes autos, bem como para
JULGAR
improcedente o pedido de indenização por danos morais”.

Em suas
razões recursais
, sustenta, em síntese: (i) a comprovação do efetivo desembolso, com consequente direito à restituição em dobro do indébito; e (ii) a configuração de danos morais, em razão da frustração do projeto de vida e do desvio produtivo do consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora foi aluna da instituição de ensino demandada, matriculada no curso de Educação Física (RA nº 37279330), tendo concluído o 4º semestre em dezembro de 2024.

Em razão de dificuldades financeiras, viu-se obrigada a interromper seus estudos, permanecendo afastada das atividades acadêmicas por quase um ano. Durante esse período, não frequentou aulas, não realizou avaliações e não teve acesso a qualquer serviço educacional prestado pela recorrida.

Em outubro de 2025, com o objetivo de regularizar sua situação acadêmica e financeira, firmou um Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, no valor de
R$ 5.929,35
, destinado à quitação das mensalidades que permaneceram em aberto durante o período de afastamento. Após a celebração do acordo, efetuou sua rematrícula para cursar novamente o 4º semestre.

Contudo, nos meses de
novembro e dezembro de 2025
, foi surpreendida com a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, sob a justificativa de que correspondiam a três disciplinas nas quais teria sido reprovada.

Sustenta que a cobrança é ilógica e abusiva, uma vez que a reprovação pressupõe a efetiva participação do aluno no processo de ensino e avaliação, circunstância que não ocorreu no caso, pois permaneceu afastada da instituição durante o período em questão. Assim, afirma que não poderia ter sido reprovada em disciplinas que sequer cursou.

Relata, ainda, que buscou solucionar administrativamente a controvérsia mediante o envio de notificação extrajudicial, em
10/12/2025
, sem obter êxito.

Por sua vez, a parte recorrida sustenta que todos os débitos apontados pela autora são legítimos e decorrem de serviços efetivamente prestados. Afirma que as disciplinas em que o aluno é reprovado passam automaticamente a integrar o rol de dependências a serem cursadas nos semestres subsequentes, possibilitando sua posterior integralização para cumprimento da matriz curricular.

Defende, assim, a inexistência de conduta ilícita, de nexo causal e, consequentemente, dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso em análise, a reclamada não nega a cobrança de valores adicionais referentes a três disciplinas nas quais a autora teria sido reprovada. Sua defesa limita-se a afirmar que as disciplinas reprovadas passam automaticamente a compor o rol de dependências a serem cursadas nos semestres subsequentes.

Entretanto, a autora comprovou que, para regularizar sua situação financeira perante a instituição de ensino, celebrou Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida (ID 372243392), no qual foi pactuado o pagamento de uma entrada no valor de
R$ 1.185,93
, seguida de
11 parcelas mensais
e sucessivas de
R$ 457,53
.

Os comprovantes de pagamento juntados aos autos (IDs 372243396 e 372243397) demonstram que, nos meses de
novembro e dezembro de 2025
, a autora efetuou pagamentos que superaram substancialmente os valores contratualmente ajustados.

Em
17/11/2025
e
08/12/2025
, a autora efetuou pagamentos nos valores de
R$ 958,77
e
R$ 872,77
, respectivamente, totalizando
R$ 1.831,54
. Entretanto, nos termos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, no referido período eram exigíveis apenas
duas parcelas mensais de

R$ 457,53
, perfazendo o montante de
R$ 915,06
.

Embora alegue que os valores adicionais correspondem a disciplinas em dependência, a reclamada não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem específica da cobrança, a forma de cálculo dos acréscimos ou a existência de previsão contratual que autorizasse a exigência dos valores cobrados.

Tampouco comprovou que a autora cursou efetivamente as referidas disciplinas ou que houve a prestação de serviços educacionais que justificasse a cobrança adicional.

Cumpre destacar que a própria narrativa da autora, não infirmada por prova em sentido contrário, indica que ela permaneceu afastada das atividades acadêmicas por quase um ano, tendo posteriormente realizado nova matrícula para cursar novamente o 4º semestre.

Nesse contexto, incumbia à ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de justificativa idônea para a cobrança excedente, impõe-se reconhecer sua abusividade e declarar indevidos os valores cobrados além daqueles expressamente previstos no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida.

Portanto, deve a reclamada restituir à parte autora a quantia de
R$ 916,48,
correspondente à diferença entre o valor efetivamente pago (R$ 1.831,54) e o valor contratualmente devido no período (R$ 915,06).

A cobrança de valores não previstos no Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, sem demonstração de sua origem ou de fundamento contratual que a ampare, configura cobrança indevida e enseja enriquecimento sem causa da instituição de ensino, hipótese vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável, circunstância não demonstrada pela reclamada.

Desse modo, a reclamada deve restituir,
em dobro
, o valor cobrado indevidamente de
R$ 916,48
, totalizando
R$ 1.832,96 (mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO -
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR
–
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora
. Assim,
os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que a consumidora foi submetida a transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, em decorrência da falha na prestação do serviço pela recorrida, evidenciada pelas cobranças indevidas.

Além disso, a autora buscou solucionar a controvérsia pela via administrativa, mediante o envio de notificação à demandada (ID 372243390/372243391),
sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de condenar a reclamada à restituição da quantia de
R$ 1.832,96 (mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos),

já na forma dobrada,
acrescida de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta data. Sobre ambas as condenações incidirão, a partir da citação, juros de mora calculados com base na taxa Selic, observada a legislação de regência.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026